Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face dos Agravados, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens via sistema RENAJUD, mantendo o mesmo posicionamento em sede de embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados pelo Juízo a quo. A decisão agravada ensejadora do inconformismo recursal assim fez constar: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL em desfavor de ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 84663817, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio dos sistemas conveniados para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 36763240, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Destaque-se que consulta SISBAJUD só foi deferida, mesmo após a supramencionada decisão, em virtude da ampliação do rol de instituições financeiras alcançados pela diligência. Entrentanto, o mesmo raciocínio não se aplica aos demais sistemas conveniados. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que o lapso temporal de mais de três anos desde a última tentativa de localização de bens penhoráveis mediante o uso do sistema RENAJUD, ocorrida em 31/07/2017, justifica a reiteração da diligência que visa à satisfação do crédito exequendo através do bloqueio de veículos automotores em nome dos Executados/Agravados. Nesse contexto, alega que o entendimento do Juízo a quo mostra-se equivocado, uma vez que depõe contra a nova sistemática processual, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Acrescenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via RENAJUD afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, salientando que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor e que incumbe ao juiz, na direção do processo e como agente colaborador, adotar medidas para a real efetividade do feito, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Sustenta que o pedido de renovação da diligência se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante na busca por bens em nome dos Agravados. Ressalta, ademais, que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Reforça que se afigura legítima a renovação da diligência, em vista do significativo lapso temporal decorrido desde a última consulta infrutífera ao sistema, o que, inclusive, isentaria a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor, permitindo que seja realizada nova pesquisa de bens, oportunidade em que alude a precedentes jurisprudenciais para corroborar a tese desenvolvida. Fundamenta seu pleito nos artigos 4o, 6o, 8o, 772, III, 773, parágrafo único, 797 e 789, todos do CPC, bem como no entendimento do c. STJ, no sentido de que os mesmos critérios utilizados para a realização da pesquisa BACENJUD devem ser aplicados às demais ferramentas à disposição do Juízo, inclusive o RENAJUD, como forma de promover agilidade à atividade jurisdicional. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema RENAJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade dos Agravados para fins de penhora e, consequentemente, sanar o débito ainda em aberto. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se os efeitos da liminar pleiteada. Preparo regular acostado ao ID 24301741 (fls.1/2). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de bens em nome dos Agravados via sistema RENAJUD. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito pleiteado. No caso dos autos, observa-se que o Agravante defende a renovação da consulta ao sistema RENAJUD, visto que transcorridos mais três anos desde a última diligência infrutífera, realizada em 31/07/2020, conforme se verifica do ID 36763107 dos autos de origem. A par disso, entendo que a situação autoriza a reiteração da pesquisa de bens penhoráveis da parte executada nos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, tal como o RENAJUD, seja em razão do período transcorrido desde a última tentativa frustrada, seja em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo. A conclusão acima exarada encontra amparo na jurisprudência pátria, uma vez que o c. STJ, na análise de casos semelhantes, vem se posicionando no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, por exemplo, por meio do sistema BACENJUD (atualmente substituído pelo SISBAJUD), desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. E esse mesmo entendimento tem sido adotado por este e. Tribunal de Justiça quando se trata de requerimento de pesquisa de veículos automotores, por meio do sistema RENAJUD, como revelam os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. EFETIVIDADE. COOPERAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RenaJud formulado pelo credor. 2. O objeto do agravo deve se restringir ao pleito realizado na origem, assim deve o recurso ser conhecido apenas quanto ao pleito de renovação da pesquisa no sistema Renajud. 3. Inexiste limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud, InfoJud, RenaJud), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, possível a reiteração da consulta requerida via sistema RenaJud, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano, restando infrutífera naquela oportunidade, sendo possível, nesse ínterim, a alteração da situação econômica da devedora. 4. Recurso parcialmente conhecido e no mérito provido. (Acórdão 1132569, 07135667620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACEN JUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. I - É admissível a reiteração de pesquisa de valores por meio do sistema Bacen Jud, Renajude Infojud para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1131474, 07143782120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do tempo transcorrido desde a última pesquisa realizada, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica dos Agravados que possibilite a satisfação, ainda que parcial, do crédito exequendo. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se, de imediato, a realização de pesquisa de veículos automotores passíveis de penhora, via sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 08 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator